Tribunal: TJMT
Processo: 0002140-82.2015.8.11.0039
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002140-82.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 740.936.651-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UNIVERSO ATACADO E DISTRIBUIDORA - COMERCIO DE BEBIDAS (VÍTIMA), BIANCHI & CIA LTDA - CNPJ: 11.490.151/0001-91 (VÍTIMA), HENOS MARCOS DA SILVA - CPF: 978.859.161-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NARRATIVAS SEGURAS E CONSISTENTES DA VÍTIMA – DEPOIMENTOS DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA –NEGATIVA DE AUTORIA DISSOCIADA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Inviável falar em absolvição do delito de estelionato quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa”
(TJMT, N.U 0004791-70.2019.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002140-82.2015.8.11.0039 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S): RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (Código 137302), que o condenou por estelionato a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 171,
caput
, do CP – (ID 135167333 – fls. 200/204).

A apelante sustenta que

as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 135167333 – fls. 240/256).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 135167333 – fls. 260/265).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que o apelante “
apropriou-se da mercadoria e assinou documento em nome de outro indivíduo, obteve vantagem patrimonial indevida, logo, fora claramente consumado o crime de estelionato”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 137680212)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17 de agosto de 2015, em horário não determinado, no estabelecimento comercial denominado Atacado Universo, nesta Cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, com consciência e vontade, obteve para si vantagem ilícita, consistente na compra de mercadorias diversas, em prejuízo da vítima pessoa jurídica Atacado Universo, ao induzir em erro o funcionário Henos Marcos da Silva mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS como incurso nas disposições do art. 171, caput, do Código Penal [...]”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – ID 135167333 – fls. 1/3).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]19. DA MATERIALIDADE.

20. A materialidade da prática da infração penal está sobejamente demonstrada por boletins de ocorrência de fls. 06/07; 08/10; Termos de declarações de fls. 14/15; 16/17; 18/19; 20/21; 22/23; reimpressão das notas fiscais de fls. 11/13, Termo de exibição e apreensão de fls. 28, e relatório policial de fls. 30/31 bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

21. DA AUTORIA.

22. No que diz respeito à autoria, o réu RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS ao ser indagado em sede extrajudicial negou a autoria delitiva, apresentando a seguinte versão: [...]

23. Em Juízo, o denunciado negou novamente a autoria do crime que lhe foi imputado, sustentando a mesma versão ofertada em sede administrativa. São suas palavras: [...]

24. Analisando os depoimentos prestados pelo réu na seara administrativa e em Juízo, pode-se constatar que tais alegações restaram sozinhas nos autos, não sendo corroborada por nenhum meio de prova, não tendo o réu sequer apresentado o nome da pessoa que supostamente lhe telefonou solicitando seus serviços para o carregamento dos produtos. Além disso, mesmo sem conhecer a referida pessoa, “aceitou” falsificar a assinatura na nota fiscal, colocando nome do suposto comprador e não o seu como carregador e, como se não bastasse, “concordou” em levar os produtos alimentícios para a sua residência.

25. Nesta senda, os depoimentos das testemunhas policiais, bem como da vítima, divergem totalmente do depoimento do réu. Vejam-se: [...]

26. Diante dos relatos acima, denota-se que a versão apresentada pelo réu cai por terra ao se deparar com os depoimentos da vítima e dos policiais. Basta analisar o depoimento dos policiais para se verificar que a versão do réu é um tanto falaciosa, vez que os policiais foram até a residência do acusado e lá encontraram partes da mercadoria objeto do estelionato praticado nesta urbe.

27. Do conjunto probatório contido nos autos, sobressai límpida e inconteste a responsabilidade do acusado pelo cometimento do crime de estelionato, restando preenchidos todos os requisitos legais à configuração da conduta criminosa. Isto porque, ficou constatado que o acusado sorrateiramente passou-se pelo cliente da empresa de Atacado, realizou o pedido de compra de vários produtos alimentícios, fora até esta cidade de São José dos Quatro Marcos, realizou o carregamento da mercadoria assinando o nome de “Gustavo Ribeiro da Silva” na nota fiscal, e após, levou a referida mercadoria até a sua residência, localizada na cidade de Cáceres-MT, dando um verdadeiro “golpe” na empresa vitimada “Atacado Universo”.

28. Portanto, diante o conjunto probatório contido nos autos, tenho que a conduta praticada pelo réu subsuma-se perfeitamente ao tipo penal que lhe fora imputado, sendo a condenação medida perfeitamente cabível e correta. [...]

30. Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, pela prática do delito inserto no artigo 171, “caput”, do Código Penal. [...]”
(Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito – ID 36579468 – fls. 200/204)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 135167333 – fls. 28), Auto de Entrega (ID 135167333 – fls. 29) e Auto de Avaliação (ID 135167333 – fls. 50), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Jorge Raimundo de Sousa, investigador de Polícia (ID 135167333 – fls. 14/15), Aleksandro Marques Aguilar, investigador de Polícia (ID 135167333 – fls. 16/17), Benedito Parabá, testemunha (ID 135167333 – fls. 18/19), Roberto Benedito Espinosa, testemunha (ID 135167333 – fls. 20/21), Henos Marcos da Silva, vítima (ID 135167333 – fls. 22/23) e o apelante (ID 135167333 – fls. 24/26).

Em Juízo, foram Jorge Raimundo de Sousa, investigador de Polícia (ID 135167341), Aleksandro Marques Aguilar, investigador de Polícia (ID 13567340), Benedito Parabá, testemunha (ID 135167337/ 135167339), Henos Marcos da Silva, vítima (ID 135167335/ 135167336) e interrogado o apelante (ID 1351667342/ ID 1351667347).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- Henos Marcos da Silva declarou, em ambas as fases da persecução penal, que era gerente comercial da empresa vítima [Atacado Universo]; estava na cidade de Jauru, atendendo clientes; foi avisado pelo pessoal do atacado de que tinha um cliente solicitando uma cotação por e-mail de vários produtos de valores altos: arroz, óleo, sabão em pó; recebeu nova ligação telefônica de seus colegas, dizendo-lhe de que oferecemos a melhor cotação e o cliente queria a mercadoria; o apelante apresentou-se com nome de terceiro [Gustavo Ribeiro da Silva] como se fosse do “Mercado Cristal”, localizado no município de Indiavaí/MT; menos de uma hora depois, recebeu uma ligação dizendo que o cliente estava com o caminhão para ser carregado e que “
um conferente que veio buscar
” ao invés do comprador; eu pensei que era do mercado; 15 (quinze) minutos depois que eles carregaram a mercadoria em São José dos Quatro Marcos, enquanto estava em Jauru; ele disse “
não tô carregando nada em Quatro Marcos de vocês não, você sabe que quando eu peço alguma coisa mercadorias de vocês, eu espero o caminhão de vocês vim entregar
”; em razão disso, percebeu que se tratava de golpe; o apelante assinou o canhoto do boleto da nota fiscal como se fosse a pessoa de Rodrigo Pereira dos Santos; o prejuízo causado foi de R$ 12.000,00 (doze mil reais) aproximadamente (ID 135167333 – fls. 22/23; ID 135167335/ 135167336);

- Aleksandro Marques Aguilar e Jorge Raimundo de Souza [investigadores de Polícia], tanto na fase inquisitiva quanto judicial, relataram que um boletim de ocorrência foi registrado em São José dos Quatro Marcos, no qual foi relatado que o apelante efetuou uma compra de material de limpeza e produtos alimentícios utilizando-se do nome de terceira pessoa; após receberem as características físicas do suspeito que teria retirado a mercadoria em São José dos Quatro Marcos, o encontramos no Jardim Paraíso, atrás do posto rio Paraguai, nas proximidades da BR-070, no município de Cáceres/MT; na residência dele foram localizados sabão em pó, feijão, açúcar e óleo, os quais teriam sido retirados da empresa vítima [Atacado Universo]; o apelante teria dito que prestou “
serviço de chapa para uma pessoa que se identificou por telefone de ‘GURIZIN’; Que ‘GURIZIN’ contratou para que fosse na cidade de São José dos Quatro Marcos no ATACADO UNIVERSO para buscar uma mercadoria e que assinasse o nome GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA senão não conseguiriam pegar os produtos
”, razão pela qual conduzimos ele até a Delegacia de Polícia de Cáceres, sendo que uma outra equipe conduziu o apelante até a Delegacia de Polícia de São José dos Quatro Marcos (ID 135167333 – fls. 14/15 e 16/17; ID 13567340; ID 135167341);

- o apelante, nas fases policial e judicial, negou a prática delitiva, argumentando que foi usado por terceiros; esclareceu que recebeu uma ligação do número (65) 9915-03311; uma pessoa que se identificou como “Gurizin” lhe fez uma proposta de frete; aceitou o serviço pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais); “Gurizin” disse que iria ligar para a pessoa que ia fazer o frete lhe encontrar

dizendo que era do “Mercado Cristal” e que viria um caminhão de Indiavaí para que, posteriormente, fosse realizado um carregamento da mercadoria; foi até o local combinado; foi avisado, por ligação telefônica, que esse caminhão de Indiavaí não poderia vir pelo fato de ter algum tipo de manutenção; fretaram um novo caminhão para lhe encontrar no posto Paraguai; logo após, foi até o local,

realizou o carregamento da mercadoria e voltou para Cáceres com a nota fiscal; não tinha ideia que fosse algum tipo de crime e guardou as mercadorias na sua residência; falei para a moça “
eu estou aqui para buscar a mercadoria do Gustavo Ribeiro da Silva
”; só foi para carregar o caminhão; assinou uma nota fiscal como se fosse a pessoa de Gustavo Ribeiro da Silva e retirou toda a mercadoria; após retornar para Cáceres, guardou parte da mercadoria na sua própria residência a pedido do suposto contratante do frete, conhecido como “Gurizin”; ele falou que era do “Mercado Cristal” (ID 135167333 – fls. 24/26; ID 1351667342/ ID 1351667347).

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima Henos Marcos da Silva, gerente do “Atacado Universo”, tanto na fase policial como sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos depoimentos de Aleksandro Marques Aguilar e Jorge Raimundo de Souza [investigadores de Polícia], são seguras e consistentes no sentido de que o apelante compareceu no referido estabelecimento comercial, localizado em São José dos Quatro Marcos, oportunidade em que apresentou-se como Gustavo Ribeiro da Silva, cliente do atacado e gerente do “Mercado Cristal”, situado em Indiavaí/MT, assinou a Nota Fiscal no 000.049.654 (ID 135167333 – fls. 11/12) como se fosse ele [Gustavo Ribeiro da Silva] e retirou 210 (duzentos e dez) pacotes de arroz Rancho Tipo 1, 540 (quinhentos e quarenta) pacotes de feijão Rancho Tipo 1, 700 (setecentos) litros de óleo Concordia, 495 (quatrocentos e noventa cinco) pacotes de açucar Itamarati, 672 (seiscentos e setenta dois) extratos de tomate Quero, 200 (duzentas) caixas de sabão em Pó Omo Multiação 1kg, 360 (trezentos e sessenta) caixas de sabão em pó Tixan, avaliados em R$ 11.409,68 (onze mil e quatrocentos e nove reais e sessenta e oito centavos), consoante Auto de Avaliação (ID 135167333 – fls. 50).

A versão do apelante, no sentido de que foi usado por terceiros para a prática de crime, afigura-se isolada do conjunto probatório, sobretudo ao se considerar que ele não soube informar o nome completo do suposto contratante do frete, identificado apenas como “Gurizin”.

Nesse quadro, infere-se que o apelante obteve vantagem pessoal indevida, ao passo que a vítima suportou prejuízo financeiro, a justificar sua condenação por estelionato.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inviável falar em absolvição do delito de estelionato quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa”
(N.U 0004791-70.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 11.3.2020)

Assim sendo, a responsabilização penal da apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022